Tribunal: STM
Processo: 7000918-91.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000918-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: ELFE MARCOLINO DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deferiu a Correição parcial requerida pelo Ministério
Público Militar para, reformando a decisão hostilizada, determinar ao Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM que retome o andamento da APM nº 7000939-
71.2019.7.01.0001 e promova a realização dos atos processuais por
videoconferência, com a observância dos meios necessários que assegurem ao
acusado as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000918-91.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO:
ELFE MARCOLINO DE SOUZA
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE
PROCESSO. PANDEMIA (COVID-19). ACUSADO EM LIBERDADE. AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRESIGNAÇÃO DO
MPM. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUTORIZAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DO ATO POR MEIO DE RESOLUÇÕES DO CNJ E DOS TRIBUNAIS.
PERÍODO DE EXCEÇÃO SANITÁRIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS
NORMAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Não obstante o zelo do ínclito magistrado na observância das regras
processuais, em perfeito alinhamento com o princípio da legalidade, a
realização das sessões e das audiências por meio de videoconferência não
apresenta risco de invalidação da ação penal, desde que observados o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O momento de exceção
sanitária impõe aos órgãos do Poder Judiciário o desafio de promover o
andamento dos processos sem desrespeitar as regras de distanciamento
social, impostas pelas autoridades de saúde, e, sobretudo, as garantias
constitucionais asseguradas às partes.
Correição Parcial conhecida e, no mérito, deferida, para determinar a
retomada da marcha processual do feito.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer e em deferir a Correição Parcial requerida pelo Ministério
Público Militar, para, reformando a decisão hostilizada, determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da
1ª CJM que retome o andamento da APM nº 7000939-71.2019.7.01.0001 e promova a
realização dos atos processuais por videoconferência, com a observância dos meios
necessários que assegurem ao acusado as garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO:
ELFE MARCOLINO DE SOUZA
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, nos autos da APM
nº 7000939-71.2019.7.01.0001, em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM, na qual figura como
acusado o 1º SG MAR ELFE MARCOLINO DE SOUZA, como incurso no art. 187 do CPM.

Na mencionada ação penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em 30 de setembro de 2020,
requereu ao Magistrado a quo que reconsiderasse a decisão que determinou o
sobrestamento do feito em face das medidas impostas pela Organização Mundial de Saúde -
OMS de combate à pandemia causada pela COVID-19, cuja sessão de julgamento deveria ter
se realizado em 18 de março de 2020. Em seus fundamentos, o Órgão Ministerial aduziu ter
o Conselho Nacional de Justiça - CNJ adotado uma série de procedimentos de modo a
compatibilizar a preservação da saúde das pessoas nesse momento de pandemia e a
necessidade do andamento do processo, dentre os quais pode-se citar a realização das
audiências de instrução e de julgamento por meio de videoconferência. Frisou, ainda, a
possibilidade de ser o processo alcançado pela prescrição, já que esta não foi suspensa
(Processo originário, evento 125).

Após ouvir a Defesa, a qual discordou do pleito ministerial (Processo originário, evento 131),
o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. SIDNEI CARLOS MOURA indeferiu o pedido por
falta de amparo legal, uma vez que o Código de Processo Penal comum, após a promulgação
da Lei nº 11.900/2009, autoriza a realização de audiência por meio do sistema de
videoconferência somente nos casos de interrogatório do acusado preso (art. 185, § 2º),
inquirição de testemunha ou ofendido constrangido pela presença do acusado (art. 217) e
oitiva de testemunha que more fora da jurisdição do juiz (art. 222, § 3º). Determinou, ainda,
o sobrestamento do feito até que fosse possibilitada a realização de audiências presenciais
ou que sobreviesse lei autorizando a utilização de videoconferência para a realização desses
atos, com observância ao princípio do devido processo legal (Processo originário, evento
133).

Intimado em 22 de outubro de 2020, no dia 26 imediatamente seguinte, o MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR ofertou a presente correição (Processo originário, eventos 137 e 140). Em
suas razões, o requerente aventa pedido liminar para a retomada do andamento do feito,
sob pena de se permitir a incidência da prescrição do crime, bem como a necessidade de se
observar a duração razoável do processo. Invoca, para tanto, o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 04/2008, in verbis:

"(...) em que pese a inexistência de previsão legal expressa à época, decidiu
pelo cabimento de medida cautelar em sede daquele processo, diante da
'premissa fundamental de que o poder de julgar é indissociável do poder de
acautelar, despontando, por essa razão, a existência de uma jurisdição
cautelar, apta a garantir o resultado útil do processo principal, como
corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição',
insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República."

Sustenta que a medida cautelar atende ao princípio da razoabilidade, razão pela qual merece

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
ser deferida para rechaçar o ato impugnado, haja vista estarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, pois a paralisação do processo poderá trazer
prejuízos irreparáveis à devida prestação jurisdicional.

No mérito, afirma que a audiência realizada por meio do aplicativo "ZOOM" não viola
disposições contidas na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no
art. 8º, Item 2, letras "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos Humanos, no art. 14,
inciso III, alíneas "b" e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e,
finalmente, não traz prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Salienta ter o CNJ, diante da pandemia causada pela COVID-19, adotado uma série de
procedimentos, de modo a compatibilizar a preservação da saúde e a necessidade do
andamento processual em face da natureza essencial da atividade jurisdicional, evitando-se,
dessa forma, a incidência da prescrição. Entre essas medidas, destaca-se a possibilidade de
realização de atos processuais por meio de videoconferência.

Após citar diversos atos normativos oriundos do CNJ, afirma ter esta Corte se posicionado
favoravelmente à realização dos julgamentos virtuais, nos termos da regulamentação
daquele Conselho.

Pede, ao final, o deferimento da correição parcial, por se vislumbrar na decisão impugnada a
ocorrência de erro de caráter procedimental, previsto no art. 498, alínea "a", do CPPM, com a
retomada do andamento processual e a prática dos respectivos atos por videoconferência.
(processo principal, evento 1, RAZÕES DE RECURSO6).

Em contrarrazões, a Defesa afirma que o prosseguimento do feito apenas para ressalvar o
processo ignora os direitos individuais do réu, pois a persecutio criminis deve também
respeitar as garantias processuais e constitucionais. Salienta que a realização das audiências
por meio de videoconferência contraria a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, expedida
durante a pandemia, a qual prevê a realização dos atos processuais por meio virtual apenas
quando o acusado estiver preso, devendo os demais atos serem redesignados.

Assevera que a audiência por videoconferência viola a incomunicabilidade da testemunha,
condição essencial para a observância do devido processo legal, além de o ato não poder ser
presenciado por todas as partes envolvidas no processo.

Salienta que a realização do ato, conforme pretendido pelo MPM, não atende aos preceitos
contidos nas convenções internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos
Humanos.

Pugna, ao final, pela rejeição da correição parcial, a fim de ser mantida, na íntegra, a decisão
hostilizada (Processo originário, evento 154).

Na fase do art. 520 do CPPM, o magistrado a quo manteve a decisão impugnada (Processo
originário, evento 157).

Não obstante a existência do pleito liminar citado nas razões do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, em entendimento com a Presidência desta Corte, foi envidado todo o esforço
necessário para o julgamento da presente correição parcial em prazo hábil para evitar a
prescrição, a qual está prevista para ocorrer em julho do corrente ano.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo deferimento da
correição parcial (Processo principal, evento 12).

É o Relatório.

VOTO

O requerimento foi apresentado por parte legítima e interessada na reforma da decisão,
além de observar o prazo previsto no art. 498, § 1º, do CPPM, razão pela qual dele conheço.

O Requerimento de correição parcial, ora formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
restringe-se à insurgência quanto à suspensão dos atos processuais, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000939-71.2019.7.01.0001, levado a efeito pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, o
qual entendeu pela impossibilidade de realização dos atos processuais, por meio de
videoconferência, em virtude da ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal.
Na sua visão, a realização do ato violaria os princípios da legalidade e do devido processo
legal, em seus aspectos formal e material, além de dificultar a ampla defesa.

O Estado Democrático de Direito tem como uma de suas características primordiais a
observância ao princípio da legalidade, o qual se concretiza nas regras constitucionais
estabelecidas para definição da competência e da forma pela qual são elaboradas as leis
nacionais. De certo, normas que regulam o processo penal somente podem ser impostas à
sociedade se emanadas do Congresso Nacional e nos trâmites legislativos previstos. Assim,
no aspecto material, está correta a posição do magistrado ao sustentar a ausência de
previsão legal para a realização de audiências e demais atos processuais por meio de
videoconferência, e que a expedição de normativos, ainda que emanados do Órgão de
Cúpula do Poder Judiciário (CNJ), no sentido de promover esses atos pelos meios virtuais, não
tem o condão de suprir a lei ordinária. Em amparo a esse posicionamento, pode-se citar a
Recomendação nº 62 da Corregedoria da Justiça Militar da União - CORJMU, da qual não se
distanciou a autoridade judiciária requerida, conforme se verifica em seu art. 4º, in verbis:

"Recomendar aos magistrados que priorizem a redesignação de audiências
em processos em que o réu esteja solto e a sua realização por
videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus."

Não obstante a preocupação do magistrado a quo em observar o princípio da legalidade para
a realização dos atos processuais durante o momento excepcional de Pandemia, decorrente
da COVID-19, a realização das audiências por videoconferência se mostrou eficaz para o
alcance da finalidade dos atos judiciais não só no âmbito desta Justiça Especializada, mas em
todos os demais ramos do Poder Judiciário brasileiro, sem deixar de se observar as garantias
constitucionais asseguradas aos acusados. Apesar de as audiências não serem realizadas in
loco, nenhum vício se verifica na realização das oitivas de ofendido e de testemunhas, bem
assim do interrogatório do acusado. Por essa razão, não se deve desprezar esse mecanismo
tecnológico que tem possibilitado significativo ganho não só ao desenvolvimento das
atividades no âmbito do Poder Judiciário, mas também nos demais órgãos dos Poderes
Legislativo e Executivo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605

De fato, o legislador possibilitou a realização de audiência por videoconferência, nos termos
do Código de Processo Penal (com a atualização promovida pela Lei nº 11.900/2009), apenas
nos casos de interrogatório de réu preso (art. 185, § 2º), inquirição de testemunha ou
ofendido constrangidos pela presença do réu (art. 217) e oitiva de testemunha fora da
jurisdição do juiz (art. 222, § 3º). Todavia, no intuito de não prejudicar o andamento de
processos e o pleno funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário em decorrência do período
de exceção sanitária, o CNJ baixou diversos atos normativos, entre os quais destaco, in
verbis:

Portaria nº 61, de 31 de março de 2020
Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de videoconferência para
realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder
Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia
Covid-19. Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos
tribunais e não exclui a utilização de outras ferramentas
computacionais que impliquem o alcance do mesmo objetivo."
Art. 2º A Plataforma estará disponível a todos os segmentos de Justiça,
Juízos de Primeiro e Segundo Graus de jurisdição, bem como os
tribunais superiores. Parágrafo único. O registro de interesse na utilização
da Plataforma deverá ser realizado por intermédio de formulário eletrônico
próprio disponível no Portal do CNJ na Internet. (Sem grifos no original.)

Em tempos de pandemia, os órgãos do Poder Judiciário vêm enfrentando o desafio de
equilibrar a valoração de preceitos, ao evitar que os processos fiquem parados nas
prateleiras dos cartórios (ou nos sistemas eletrônicos de processos), sem, contudo, deixar de
observar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Essa foi a preocupação do CNJ, ao
editar a nominada Portaria nº 61/2020.

Não se pode afirmar que essas iniciativas poderão, por si só, ceifar as garantias processuais,
pois é plenamente aceitável a compatibilidade das plataformas digitais para a realização dos
atos judiciais com os mecanismos que assegurem o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa. Igualmente, não há como afirmar, de forma categórica, que a imediatidade e
o princípio da identidade física do juiz sejam suprimidos, haja vista a possibilidade de
comunicação em tempo real entre seus interlocutores.

É importante destacar que as medidas tomadas pelo CNJ, de controle das atividades judiciais
no momento de pandemia, nas quais se embasa a Recomendação nº 62/2020 da CORJMU,
não veda expressamente a realização de atos judiciais por videoconferência. Aliás, a
Resolução do CNJ nº 314, de 20 de abril de 2020, expressamente possibilita a realização
desses atos, como se observa, in verbis:

Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os
tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados,
servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa
com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos
os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos
físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado
o reestabelecimento do expediente presencial.
§ 1º Eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para realização
de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão
fundamentada.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência
está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da
ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet
(www.cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacional/), nos termos do
Termo de Cooperação Técnica no 007/2020, ou outra ferramenta
equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente
disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e
procuradores habilitados.
§ 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de
videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de
partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for
possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos
advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de
partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do
Poder Judiciário para participação em atos virtuais.
§ 4º Os tribunais poderão, mediante digitalização integral ou outro meio
técnico disponível, virtualizar seus processos físicos, que então passarão a
tramitar na forma eletrônica. (Sem grifos no original.)

Esta Corte, em julgado recente, reconheceu a possibilidade de flexibilização das regras
processuais para a realização de audiências por videoconferência durante o período de
exceção sanitária, conforme se verifica in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO COVID- 19. RÉUS SOLTOS.
PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO
CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO
ACOLHIDA. VIABILIDADE DO REMÉDIO HEROICO. MÉRITO.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À
CAPTURA PSÍQUICA DOS JULGADORES. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA AUDITORIA.
AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO PELOS JUÍZES- MILITARES NAS LIDES DA
CASERNA. MOVIMENTO DE LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA
AUDITORIA. TESES REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA
PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE OCASIONADA PELA
P A N D E M I A .
A C E I T A B I L I D A D E
D O S
P R O V I M E N T O S
ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO PELA PRÁTICA
AUDIOVISUAL. COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO
PRESENCIAL. RISCO DE CONTÁGIO PELA PRESENÇA DOS JUÍZES-
MILITARES. SITUAÇÃO SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus impetrado em favor de
Réus que, embora ambos soltos, teriam os respectivos atos de qualificação e
interrogatório praticados à distância, por videoconferência, em razão da
situação de pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o
país, atualmente. Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com
a consequente determinação para a oitiva de forma presencial. II - Suscitada
preliminar de não conhecimento do mérito pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, sob o fundamento de inadequação da via eleita, visto que não
abordado risco concreto à liberdade de locomoção dos Pacientes. Preliminar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
rejeitada em face da superação da teoria clássica da Ação Liberatória, a qual,
contemporaneamente, suporta discussões sobre questões processuais e
procedimentais praticadas de forma equivocada/inválida, ou sob o perigo de
serem efetuadas incorretamente. Precedentes desta Corte. III - Acerca dos
fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que a criação de
hipóteses da prática de atos judiciais por videoconferência representa
matéria processual penal e civil, logo inserida na competência
legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o art. 22, I, da
Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento que se
corrobora na legislação de regência - Código de Processo Civil (CPC)
e Código de Processo Penal (CPP) - bem como em jurisprudência do
Excelso Pretório. IV - Não obstante o acerto teórico, a realidade
contemporânea demanda ponderações, comprometimentos e
relativizações na circunstância sanitária que se vivencia. Redação
legal do art. 185, § 2º, do CPP, que autoriza interrogatório por
videoconferência de réu preso, não deve ser interpretada de forma
restritiva e absoluta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que afasta a qualidade de absoluta da nulidade decorrente da
inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das normas
extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e balizam
razoavelmente a prática de atos. V - Além disso, apresentou fundamentos
de ordem prática para concessão da ordem de Habeas Corpus: necessidade
de realização de forma presencial como garantia da melhor captura psíquica
dos juízes, principalmente em virtude da complexidade da causa; contradição
pela Magistrada a quo que, não obstante determine a prática por
videoconferência, faculta o comparecimento ao prédio da Auditoria;
incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em distanciamento nas lides
do Quartel; e diminuição do risco de contágio, mormente a retomada da
normalidade na cidade de Salvador-BA, bem como a volta de atos presenciais
por outros Órgão Judiciais. Teses não comprovados, prejuízo não atestado.
VI - No que concerne à atenção dispendida, ausente indicação
suficiente e objetiva de como a intelecção dos Juízes seria tão menor
em virtude do ato ocorrer virtualmente. Sobre a complexidade da
causa, ausente indicador do motivo que a torne tão difícil de ser
compreendida, nem sequer denotada a existência de correlação entre
o caráter "complexo" do processo e a necessidade peremptória de que
o interrogatório seja presencial. VII - Ainda que a transmissão por
meio eletrônico seja menos substancial e garantida do que a
interlocução frente a frente, inexiste certeza de prejuízo na sua
prática, pois não há como determinar que ocorrerá fato prejudicial à
ampla defesa e ao contraditório. Ademais, eventuais "ruídos" (perdas
de sinal, cortes, etc.) suficientemente relevantes deverão constar em
ata, vide art. 5º e art. 17, ambos da Resolução 329/2020 do CNJ. VIII
- A respeito da atitude contraditória imputada à MM. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar, inocorrente contradição ou injustiça na
conduta adotada. Houve tão só a oferta, às pessoas que necessitarem
participar da Audiência, da possibilidade de comparecerem ao prédio
da Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet. Não haverá
ato presencial, somente o comparecimento do indivíduo à Auditoria,
para nela utilizar equipamentos e software como meio para
participar. Ação que encontra respaldo no art. 10 da Resolução

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
329/2020 do CNJ. IX - Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do
Poder Judiciário, os Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, são
compostos por servidores militares da ativa, os quais, pela natureza essencial
da defesa da soberania nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse
cenário, porque em suas lides diárias, nas Organizações Militares de origem,
eles mantêm contato frequente com outros colegas da caserna e até mesmo
com público externo, a reunião desses Juízes-Militares poderá ser
notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes da audiência. X -
Quanto à retomada da normalidade em Salvador-BA, os atuais indicadores de
dispersão da doença, que apontam o aumento dos números diários de novos
infectados e de mortos, reforçam a necessidade de manutenção, por ora, das
adaptações da prática judicial para ocorrência à distância. Ao contrário do
alegado, o quadro baiano contraindica a reaproximação das pessoas em atos
presenciais, de modo que a liberalização municipal aparenta não estar
afiançada em um panorama sanitário seguro. XI - Obiter dictum: A prática de
atos por meios virtuais, principalmente o interrogatório, embora se justifique
durante a pandemia, deverá ser gradualmente suavizada, com a retomada
dos procedimentos padrões. Fora desta situação de anormalidade, o método
de videoconferência adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per
si nulidade, não está de acordo com as regras procedimentais tanto do CPP,
quanto dos provimentos administrativos desta Justiça (Resolução 202, de
3.4.2014). Não deve escapar de vista dos Julgadores a quo que o
Poder Judiciário Nacional se encontra em movimento de retomada,
vide Resolução 322, de 1º.6.2020, do CNJ, e Ato Normativo 432, de
31.7.2020, da Presidência deste Tribunal. Sem desmerecimento às
medidas adotadas, muito necessárias em face da brusca mudança de
panorama nesta pandemia, emite-se este alerta quanto à necessidade de
gradualmente se retomarem, dentro de padrões confiáveis de segurança da
saúde, as práticas usuais, pois essas se afiançam diretamente no regramento
legal e administrativo original, razão pela qual evitam nulidades e prejuízos
ao processo judicial constitucional. XII - Ordem denegada. Decisão pelo
conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime." (Superior
Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000767-28.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
25/11/2020. Data de Publicação: 11/12/2020). (Sem grifos no original.)

É importante destacar ter este Tribunal, bem antes da Pandemia, estabelecido as diretrizes
para a implantação das sessões virtuais no âmbito da Primeira Instância, possibilitando os
registros dos respectivos atos em mídia audiovisual e a interlocução das partes, mesmo que
não estejam presentes na sede do juízo. Trata-se da Resolução nº 224, de 17 de maio de
2016, que, dentre outras previsões, impõe a cada Auditoria a responsabilidade pela logística
de apoio à audiência que pretender realizar por videoconferência, adotando as providências
relativas à definição, à reserva, à iluminação e à sonorização de salas adequadas, à garantia
da presença dos interessados no horário previsto e aos demais recursos necessários (Art. 2º,
parágrafo único).

Se há previsão por este Tribunal para a realização dos atos judiciais por meio virtual, não há
porque suspender a marcha processual apenas por não se poder atender, na íntegra, o rito
processual legalmente estabelecido se, por outro lado, for possível assegurar as garantias
constitucionais ao acusado, ainda mais no período de exceção sanitária vivenciado pela
população mundial. Nesse sentido, tem-se o posicionamento dos Tribunais Pátrios, como se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
mostra o julgado in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO.
CALAMIDADE PÚBLICA.
PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima
e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a
realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e
perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas
unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação
inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado
a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo
Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para
realização de atos processuais por meio de videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais
relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais
devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de
Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja
de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser
interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a
realização desses atos por videoconferência. A audiência de
instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real,
permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais
participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências
para buscar a máxima equivalência com o ato realizado
presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o
contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva
participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da
informação e da conexão.
5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida,
em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na
impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação
epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com
observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl.
413)." (HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 25/9/2020). (Sem grifos no original.)

Por fim, vale destacar a tendência manifestada pelo CNJ em intensificar o uso dos recursos
digitais no âmbito do Poder Judiciário e de atribuir validade plena aos respectivos atos
processuais, conforme se verifica da edição da Resolução nº 345, de 9 de outubro de 2020, a
qual dispõe sobre o "Juízo 100% Digital" e dá outras providências. Destaca-se desse
normativo a redação do seu art. 1º e respectivo parágrafo único, in verbis:

Art. 1º Autorizar a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/03/2021 09:08:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21854c7605
implementação do "Juízo 100% Digital" no Poder Judiciário.
Parágrafo único. No âmbito do "Juízo 100% Digital", todos os atos
processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e
remoto por intermédio da rede mundial de computadores. (Sem grifos
no original.)

Não obstante o zelo do ínclito magistrado a quo na observância das regras processuais, em
perfeito alinhamento com o princípio da legalidade, a realização das sessões e das
audiências por meio de videoconferência não apresenta risco de invalidação da ação penal,
desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O momento
de exceção sanitária impõe aos Órgãos do Poder Judiciário o desafio de promover o
andamento dos processos sem desrespeitar as regras de distanciamento social, impostas
pelas autoridades de saúde, e, sobretudo, as garantias constitucionais asseguradas às
partes.

Diante do exposto, conheço e defiro a correição parcial requerida pelo Ministério Público
Militar, para, reformando a decisão hostilizada, determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM
que retome o andamento da APM nº 7000939-71.2019.7.01.0001 e promova a realização dos
atos processuais por videoconferência, com a observância dos meios necessários que
assegurem ao acusado as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.